Tribunal: TJDFT
Processo: 0740117-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740117-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES AGRAVADO: THIAGO DE PAIVA SALES, ANDREIA PIRES SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento provisório de sentença, no 0726095-80.2025.8.07.0001 (Ids 249167459 e 249777072 dos autos de origem), movida por ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES em desfavor de THIAGO DE PAIVA SALES, ANDREIA PIRES SALES, nos seguintes termos: “Decisão de Id 249167459: 1. A parte exequente apresentou pedido de cumprimento provisório de sentença. Afirmou que o montante atualizado do débito era R$ 7.465,54 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 236508409). 2. A parte executada depositou referido valor (ID 240393773). 3. A parte exequente afirmou que o depósito foi intempestivo. Requereu a incidência de multa e juros conforme o art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Requereu que a parte executada seja condenada a lhe ressarcir o valor das custas processuais (ID 241491711). 4. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Afirmou que é beneficiária da gratuidade da justiça, de forma que não deve pagar as custas e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Acrescentou que também não deve pagar a multa descrita no art. 523, § 1°, do CPC, pois a planilha foi apresentada intempestivamente pela exequente (ID 242629131). 5. A parte exequente requer a manutenção da multa e dos honorários advocatícios. Requer, ademais, a condenação da parte executada em multa por litigância de má-fé (ID 243104056). 6. É o relatório. 7. Ambos os réus são beneficiários da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 195767546 do processo n. 0750419-08.2023.8.07.0001. 7.1. A gratuidade de justiça concedida no curso da fase de conhecimento estende seus efeitos para a fase de cumprimento de sentença (Acórdão 2037318, 0721929-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Confira-se, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal: Incabível a exigência de pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça (Acórdão 1628179, 0721322-97.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 25/10/2022.) 7.2. A exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida na fase de conhecimento. 7.3. Referido entendimento, todavia, é inaplicável à multa processual pelo não pagamento voluntário do débito, descrita no mesmo art. 523, § 1°, do CPC, em razão de expressa determinação do art. 98, § 4°, do CPC: a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. 8. Ressalto que está incontroverso nos autos que o cumprimento da obrigação se deu de forma intempestiva. Acrescento que a multa estipulada no art. 523, § 1°, do CPC incide automaticamente em decorrência da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, independentemente da apresentação de planilha atualizada pelo credor. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente quando o devedor não efetua o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente da existência de impugnação ao cumprimento de sentença. Acórdão 2032572, 0712497-62.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025. 9. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a exclusão das custas relativas à fase de cumprimento de sentença e dos honorários advocatícios estipulados no art. 523, § 1°, do CPC. É devida a inclusão nos cálculos da multa estipulada no mesmo dispositivo legal. Decisão de Id 249777072: 1. A parte exequente opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 249167459 (ID 249396587). Requer o esclarecimento da decisão para que os honorários advocatícios sejam incluídos nos cálculos a serem apresentados. 2. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 3. As alegações das embargantes revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. A decisão foi clara em afirmar que ambos os réus são beneficiários da gratuidade da justiça; que a gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento estende seus efeitos para a fase de cumprimento de sentença; que a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida na fase de conhecimento; e, por fim, que é devida a inclusão nos cálculos da multa estipulada no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 6. Cumpram-se os itens 11 e 11.1 da decisão de ID 249167459.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que o benefício da gratuidade de justiça deferido aos agravados não afasta a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios fixados no início do cumprimento de sentença, previsto no art. 523, § 1o, do CPC, por ter natureza sancionatória à semelhança da multa processual. Requer o deferimento de efeito suspensivo e o provimento do recurso para manter o dever de pagamento dos honorários advocatícios fixados para a fase de cumprimento de sentença. Preparo recursal (Id 76399551). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a agravante pretende o reconhecimento de exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1o, do CPC de beneficiários de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a verba tem natureza sancionatória não abrangida pelo art. 98, § 3o, do CPC. Em que pese o esforço argumentativo da parte, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A jurisprudência é remansosa no sentido da natureza sucumbencial dos honorários advocatícios a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade caso o devedor seja beneficiário da gratuidade de justiça. Nesse sentido, veja-se a expressa menção à natureza sucumbencial dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC consignada nos diversos julgados do c. STJ, veja-se: “Tema Repetitivo 1232 do STJ: Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos” (g. n.). “Tema Repetitivo 1190 do STJ: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV” (g. n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. ADOÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. O Tribunal estadual debruçou-se sobre o arbitramento de honorários sucumbenciais, decidindo pela manutenção da sentença neste ponto, com fundamentação na necessária observância do art. 523, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, omissão sobre o tema. 2. A imposição de multa no julgamento dos primeiros embargos de declaração está reservada a situações excepcionais em que manifestamente evidenciado seu caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese. 3. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa, os honorários sucumbenciais, quando devidos, deverão observar o patamar fixo de 10% sobre o valor da dívida, sem possibilidade de modificação pelo magistrado para mais ou para menos. 4. Incide, no caso, regra específica para a solução da hipótese (523, § 1o, do CPC) que não merece ser esquecida. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.878.507/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025. – g. n.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça. [...] 4. A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC/2015 - de caráter sucumbencial - encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, embora efetivamente devida pelo executado (o que afasta, inclusive, eventual alegação de excesso de execução), não enseja a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade. 5. Consoante interpretação que se faz do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, essa condição suspensiva limita-se ao prazo de 5 (cinco) anos (findo o qual a obrigação se extingue), contados a partir do momento em que se tornar certa a obrigação de pagamento da verba honorária, que, em cumprimento de sentença, ocorre com o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC/2015), ou com a preclusão da decisão que rejeitar ou acolher, no todo ou em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022. – g. n.) Desde já, consigno que os dois julgados citados nas razões recursais não estão relacionados à natureza dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC e a sua inexigibilidade em razão da gratuidade de justiça, razão pela qual não se aplicam aos autos. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381973, 0725965-35.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 12/11/2021.) Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABIMENTO. ENUNCIADO 97 FONAJE. AFASTADO. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO NA ÍNTEGRA DO §1o DO ART. 523 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela EXEQUENTE em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, in verbis: "Considerando que o entendimento jurisprudencial citado em Id 204187978 não possui efeito vinculante, promovo o decote de honorários, incabíveis no rito sumariíssimo, conforme artigo 55 da LJE. Prossiga-se a execução, pois, quanto ao débito de R$2.835,70. Cumpram-se as determinações precedentes. I." 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62414005). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. 3. Em suas razões recursais, a parte a agravante argumenta que a decisão original, a qual lhe foi favorável, foi mantida em segunda instância, iniciando-se, assim, a fase de cumprimento de sentença. Como o agravado não cumpriu a obrigação de pagar dentro do prazo legal, a Defensoria Pública solicitou a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. Apesar de a decisão agravada ter mantido a multa, excluiu a incidência dos honorários advocatícios, o que contraria a jurisprudência firmada pelas Turmas Recursais. Argui que o art. 523, §1o do CPC determina a incidência tanto da multa quanto dos honorários advocatícios em caso de descumprimento de sentença. 4. Não foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 5. A controvérsia se limita em determinar a aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, em especial quanto à fixação dos honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Razões de decidir 6. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 7. "1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)". 8. As Turmas Recursais firmaram o entendimento que são cabíveis os honorários advocatícios em 10% na fase de cumprimento de sentença, após o término do prazo para o pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme o art. 523, § 1o, do CPC. Prevalecem as teses firmadas pelo STJ sobre os enunciados do FONAJE. 9. Precedentes: Acórdão No 1908024, Relatora Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão No 1718339, Juíza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA IV. Dispositivo e tese 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar, uma vez que escoado o prazo para pagamento voluntário da condenação, o acréscimo do percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito, a título de honorários advocatícios, devidos no cumprimento de sentença, consoante art. 523, § 1o, CPC. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: " Aplica-se aos Juizados Especiais o disposto no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, decorrido o prazo para o pagamento voluntário da condenação, deve ser acrescido o percentual de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, devidos no cumprimento de sentença." (Acórdão 1932265, 0701879-58.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação de “evitar a consolidação de entendimento equivocado” não caracteriza o risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital